Tribunal: TJSP
Processo: 1001042-93.2023.8.26.0541
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Recurso de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.